Tribunal: STF
Processo: ARE 1261218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ABATE DE ÁRVORES PROTEGIDAS SEM AUTORIZAÇÃO. DESMATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO EXTRAIUDICIAL EM EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não ocorrência de descumprimento do devido processo legal, uma vez que o aviso de recebimento de intimação ocorreu no domicílio apresentado em procuração, estando de acordo com o parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil. 2. Legalidade da aplicação de multa ambiental pelo IBAMA tendo em Vista seu Poder de Polícia na qualidade de ente de proteção ao meio ambiente. 3. Ausência de ofensa ao princípio da legalidade e da reserva legal. Decreto do Poder Executivo amparado nos artigos 70 e 80 da Lei n° 9.605/ 1998. 4. Desmatamento sem a devida autorização do órgão ambiental competente e em desacordo com a previsão legal. 5. Comprovado nos autos que o autor já possuía auto de infração anterior com trânsito em julgado, caracterizando a reincidência quando da aplicação da pena. 6. A obrigação de indenizar por danos causados ao meio ambiente é objetiva, solidária e impõe a inversão do ônus da prova, interpretação autorizada pelos princípios da precaução e do poluidor-pagador. Precedentes deste TRF e do STJ. 7. Aplicação da inteligência do in dúbio pro natura. Precedentes do STI. 8. Valor da condenação da multa garantido integralmente em juízo. Liberação do depósito extrajudicial em excesso. 9. Apelação desprovida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX; 24, inciso VI; 37, caput, 84, inciso IV; e 25, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente